Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. CRITÉRIOS. SUBSISTÊNCIA DIGNA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre verba de natureza salarial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de realização de penhora sobre verba de natureza salarial.
III. Razões de decidir.
3. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.
4. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.
5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.
6. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 6.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis.
7. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, inc. I, II, III, IV e V e § 4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, a penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%.
8. Considerando os rendimentos do devedor, entendo que a quantia mensalmente percebida é impenhorável.
IV. Dispositivo e tese.
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “É possível haver a penhora de verba de natureza salarial, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.”